Tribunal: STF
Processo: Rcl 72671
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Nippon Fortaleza Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista 0000371-96.2023.5.07.0014, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A Justiça do Trabalho, na sentença, reconheceu a existência de vínculo empregatício entre o reclamante e o beneficiário. Interposto recurso ordinário:



     [...] a 1ª Turma do Tribunal Regional da 7ª Região conheceu do recurso, negando-lhe provimento, sob o fundamento de que o recorrido estava submetido a ordens e escalas elaboradas pela reclamada, ora recorrente, em caráter pessoal, não eventual, e com respectiva contraprestação, o que levaria a crer na existência de vínculo empregatício entre as partes. 



    Além do mais, não restou à recorrente outra opção, senão o manejo de Recurso de Revista, na forma do artigo 896 da CLT, ante a evidente afronta a dispositivo constitucional, a fim de que fosse reformado o acórdão, eis que a decisão vergastada contrariou de forma direta o disposto nos art. 1º, IV, e art. 170, III, ambos da Constituição Federal (doc. 1, p. 2).



    O reclamante sustenta, ainda, que:



    [...] É de se observar também que o princípio da proteção ao trabalho, consagrado na Constituição Federal, não impõe que toda prestação remunerada de serviços configure uma relação de emprego. Assim, a afirmação de que a terceirização de atividade-meio ou atividade-fim é vedada não se sustenta, uma vez que essa prática é permitida e regulamentada. 



    Segundamente, o contrato celebrado entre as partes tinha como objeto a prestação de serviços de transporte de mercadorias, dado a natureza do negócio. Esta relação não atendeu aos critérios estabelecidos nos artigos 2º e 3º CLT, justamente por não haver qualquer conexão que evidenciasse. 



    Isso porque o contratado sempre desfrutou de total liberdade para decidir quando prestaria seus serviços, sem exigência de número mínimo de entregas ou quilômetros rodados. Não apenas isso, o contratado poderia prestar seus serviços para outras plataformas de entrega, configurando sua autonomia e liberdade de atuação. 



    Em terceiro lugar, temos que o princípio da livre iniciativa, consagrado no art. 1º, inc. IV, da Constituição Federal, assegura a liberdade na prática da atividade econômica, desde que respeitadas as normas legais (doc. 1, pp. 4-5).



    Ao final, requer, no mérito que a reclamação seja:



    [...] CONHECIDO, PROCESSADO e PROVIDO a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, de modo que CONHEÇA e declare a nulidade da decisão Eg. Tribunal Regional do Trabalho, assim como a decisão do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, que declarou nulo o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes (doc. 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252-RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, observo que o TST negou seguimento ao recurso de revista e negou provimento ao agravo em recurso de revista.



    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região – TRT7 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    SENTENÇA. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. VÍNCULO DE EMPREGO. "MOTOBOY" ENTREGADOR. CONFIGURAÇÃO. Verifica-se que o juízo de origem cotejou detalhadamente as provas produzidas e apontou os elementos que formaram a sua convicção acerca da existência do vínculo de emprego entre as partes. Nesse contexto, não se verificando qualquer elemento na prova oral, ou documental, ou inconsistência capaz de colocar em xeque a conclusão alçada pelo juízo de primeira instância - que deve ter a sua percepção, desde que devidamente fundamentada (caso dos autos), privilegiada, uma vez que teve contato direto com as partes e as testemunhas em audiência -, entende-se que deve prevalecer, em homenagem ao Princípio da Imediatidade e por seus próprios fundamentos, a sentença de origem. Recurso ordinário conhecido e não provido (doc. 4, p. 207).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



    MÉRITO. 



    Assim fundamentou o julgado quanto ao ponto da presente insurgência: 



    "VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EXTINÇÃO CONTRATUAL



    Admitida a prestação de serviço, presume-se tratar de relação de emprego, cuja elisão constitui ônus da reclamada, a quem compete demonstrar que a relação havida com o reclamante era autônoma, impessoal e eventual. Isso se justifica porque o contrato de emprego é a forma ordinária de contratação do trabalho humano, constituindo formas extraordinárias aquelas em que não está presente o liame empregatício. 



    A fim de comprovar sua tese, a reclamada anexou um contrato de prestação de serviços (ID ba1c3e4) firmado com a pessoa jurídica constituída pelo reclamante, ELANIO TAVARES MEI (CNPJ 28.381.643/0001-48), cujo objeto é a prestação de "serviços de entrega de produtos de gênero alimentício produzidos pela empresa bem como notas fiscais contratante em sua matriz ou filiais, em veículo próprio", expedidas pela empresa contratada referentes aos serviços prestados (ID 1b31f86). Assim, a princípio, a teor da referida prova documental, a reclamada teria travado mera relação comercial com a empresa de titularidade do reclamante, o que afastaria o alegado vínculo de emprego. 



    Contudo, a realidade trazida à tona pelas provas testemunhais e demais provas documentais produzidas (conversas mantidas entre as partes via WhatsApp - ID 6807847) evidencia que, no plano dos fatos, a prestação de serviços ocorreu com a presença dos requisitos da relação de emprego.



    [...] Diante do exposto, conclui-se que a relação havida entre as partes foi de emprego, nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT, sendo nulo o contrato de prestação de serviços anexado aos autos (ID ba1c3e4), a teor do art. 9º da CLT, pois seu único escopo era mascarar a relação empregatícia e tentar impedir a aplicação da legislação trabalhista ao caso. 



    Quanto ao período contratual, a ré, em contestação oral, não impugnou os dados lançados na inicial. Ademais, os relatos das testemunhas autorais convergem com o período contratual indicado na inicial (15/6/2020 a 21/12/2022), inexistindo qualquer prova nos autos em sentido diverso. 



    No que tange à modalidade de extinção do pacto, ante a ausência de impugnação específica da ré e o princípio da continuidade da relação empregatícia (Súmula 212 do TST), reputo caracterizada a dispensa imotivada. 



    Quanto à contraprestação auferida, a reclamada não impugnou especificamente a quantia informada na inicial (R$ 2.000,00 mensais), tampouco demonstrou o recebimento de quantia inferior pelo autor. Fixa-se, portanto, para fins contratuais e resilitórios, o salário mensal de R$ 2.000,00. 



    Ante o exposto, julgo procedente a pretensão autoral para declarar o vínculo empregatício entre as partes no período de 15/6/2020 a 26/1/2023 (já computada a projeção do aviso prévio de 36 dias), na função de moto entregador, mediante salário mensal de R$ 2.000,00.



    [...] No caso dos autos, a reclamada reconheceu a prestação de serviços por parte do autor, atraindo, com isso, o ônus de provar que a relação firmada detinha natureza diversa da relação de emprego (art. 818, inc. II, da CLT). 



    À luz dos elementos probatórios coligidos aos fólios, compreende-se, como consignado na decisão de primeiro grau, que de tal encargo a demandada não se desvencilhou a contento, evidenciando-se, na relação travada entre as partes, o requisito da subordinação jurídica, essencial e imprescindível para a configuração do vínculo de emprego. 



    Como bem fundamentado em sentença, "as provas testemunhais produzidas pela própria reclamada também demonstraram que os motoqueiros por ela contratados, inclusive o reclamante, deveriam ter prévio cadastro no aplicativo por ela criado ("food delivery"), recebendo remuneração diretamente da própria reclamada. Aliado a isso, conforme a segunda testemunha patronal, o aplicativo criado pela ré "tinha um rastreador o qual permitia a reclamada verificar onde o motoqueiro se encontrava no decorrer das entregas", o que denota o exercício do poder fiscalizatório pela ré, típico da relação de emprego e incompatível com a alegada autonomia. Ademais, conforme a mesma testemunha, era tecnicamente inviável a utilização de mais de um aplicativo ao mesmo tempo, "pois tinha que desligar um aplicativo para tornar ativo outro", caindo por terra, portanto, a tese defensiva de que o autor executava, paralelamente, serviços a outros estabelecimentos."



    [...] Assim, conclui-se que o autor laborava em aplicativo próprio da ré, estando submetido a ordens e escalas elaboradas pela reclamada, em caráter pessoal, não eventual, e com respectiva contraprestação, impondo-se, desta feita, a manutenção do vínculo de emprego entre as partes e o consequente pagamento das verbas deferidas em sentença. 



    Ressalte-se que o eventual descumprimento de formalidades exigidas por lei, para a função exercida pelo autor, não afasta o reconhecimento do vínculo empregatício, em respeito ao Princípio da Primazia da Realidade, que norteia o Direito do Trabalho.



    Da mesma forma, mesmo considerando a notória tolerância do STF em relação às formas contratuais alternativas à relação de emprego, tal como alegado pela reclamada em sessão, compreende-se que o contrato de prestação de serviços firmado entre a parte reclamada e a empresa individual de titularidade/propriedade da parte reclamante, embora se presuma válido, pode, entretanto, ser declarado nulo, caso existentes, como no caso, elementos probatórios robustos indicativos de que, na realidade, a relação existente entre as partes era empregatícia. 



    É o que decorre na Lei, no caso, os arts. 167 do Código Civil, c/c art. 9º da CLT.



    [...] Nesse contexto, não se verificando qualquer elemento na prova oral ou inconsistência capaz de colocar em xeque a conclusão alçada pelo juízo de primeira instância - que deve ter a sua percepção, desde que devidamente fundamentada (caso dos autos), privilegiada, uma vez que teve contato direto com as partes e as testemunhas em audiência -, entende-se que deve prevalecer, em homenagem ao Princípio da Imediatidade e por seus próprios fundamentos, a sentença de origem (cujas razões foram transcritas mais acima no relatório). (Doc. 4, pp. 209-216 – grifei).



    No caso concreto, discute-se a natureza da relação jurídica entre o reclamante, uma empresa de alimentação, e uma empresa de serviço de entrega, que tem como proprietário o beneficiário da decisão reclamada.



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento na opção da relação jurídica estabelecida.



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator